Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TAXA DE JUROS. MULTA. LIMITAÇÃO. PARCELAMENTO. DANOS MORAIS AUSENTES.
I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à lide, uma vez que as mercadorias adquiridas pela pessoa jurídica são destinadas à viabilização da sua atividade empresarial, portanto, não é a destinatária final, art. 2° do CDC.
II – As taxas de juros e de multa estipuladas no termo de renegociação de dívida observam as limitações legais, logo, é improcedente o pedido de repetição de indébito.
III – Diante de previsão expressa do condicionamento da “baixa” das duplicatas à quitação integral das prestações objeto do contrato de renegociação de dívida, que não se caracteriza como “de adesão”, não há ilicitude na manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enquanto o pagamento integral da dívida não for efetuado. Danos morais ausentes.
IV – Recurso conhecido e desprovido.